Tribunal: TJMT
Processo: 1045641-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045641-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE BOBSIN SANTANA - CPF: 024.708.670-37 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA SILVA BALIONI - CPF: 535.741.331-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RODRIGO VIDAL - CPF: 000.760.850-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. CONTA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PRESUMIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de nulidade de débito c/c indenização por dano moral e pedido subsidiário de revisão contratual, ajuizada para suspender cobranças e impedir a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito.

A agravante sustenta que o débito decorre de despesas de cartão de crédito contraídas exclusivamente pelo correntista falecido, embora tenha comunicado o óbito à instituição financeira e requerido o encerramento do vínculo contratual. Alega ilegitimidade para responder pela obrigação e abusividade na evolução do débito sem novas contratações.

A decisão recorrida concluiu que a existência de inadimplência após o falecimento do titular, em tese, autorizaria a incidência dos encargos contratuais. Assentou, ainda, que a apuração de eventual abusividade dependeria de dilação probatória, afastando os requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos que evidenciem, em cognição sumária, a ilegitimidade da cobrança dirigida à cônjuge sobrevivente por dívida contraída exclusivamente pelo correntista falecido; e (ii) saber se há perigo de dano apto a justificar a suspensão das cobranças e a vedação de inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir

O art. 265 do CC estabelece que a solidariedade não se presume. Assim, a condição de cotitular de conta conjunta ou de cônjuge do devedor falecido não autoriza, por si só, a imputação automática de responsabilidade por dívida contraída individualmente, sem prova de anuência ou de cláusula expressa de solidariedade.

O art. 1.792 do CC limita a responsabilidade do herdeiro às forças da herança. As dívidas deixadas pelo falecido devem, em regra, ser satisfeitas no âmbito do espólio, não se transferindo automaticamente ao patrimônio pessoal do cônjuge sobrevivente.

A plausibilidade do direito também decorre da controvérsia sobre a regularidade da evolução do débito em curto período, sem notícia de novas compras, o que reforça a necessidade de impedir, desde logo, a continuidade da cobrança dirigida à agravante até melhor apuração dos fatos.

O perigo de dano está configurado pela possibilidade de negativação do nome da agravante e pela continuidade de cobranças relativas a débito juridicamente controvertido, em contexto de alegada dependência exclusiva de benefício previdenciário. A medida possui natureza reversível e não impõe prejuízo irreparável à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão das cobranças dirigidas à agravante e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito em razão do débito discutido na ação de origem, até ulterior deliberação do juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento:
“1. A solidariedade em conta conjunta não se presume quanto a dívida contraída exclusivamente por um dos correntistas. 2. A morte do titular da obrigação impede a transferência automática do débito ao patrimônio pessoal do cônjuge sobrevivente, observada a limitação do art. 1.792 do CC. 3. Presente a plausibilidade jurídica da ilegitimidade da cobrança e o perigo de dano decorrente da continuidade das cobranças e da possível negativação, cabe a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 265 e 1.792.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RAC 1001617-88.2018.8.26.0408, Rel. Des. Décio Rodrigues, 21a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2021; TJMT, RAC 10001381120218110008, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria José da Silva Balioni, nos autos da ação de nulidade de débito e indenização por dano moral c/c pedido subsidiário de revisão contratual e de juros abusivos, tombada sob o no 1003302-36.2025.8.11.0010, movida em face do Banco do Brasil S.A., em cujo curso o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado com vistas à suspensão de cobranças decorrentes de suposto débito de cartão de crédito e cheque especial, bem como à abstenção de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

A decisão agravada indeferiu a medida liminar pretendida sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, notadamente pela ausência de prova inequívoca quanto à abusividade da dívida ou à ilegitimidade da autora para figurar como devedora. Assentou o juízo
a quo
que, embora a agravante tenha noticiado o falecimento do titular da conta conjunta (seu esposo) e alegado que os débitos decorreriam de uso exclusivo dele, a inadimplência das faturas após o óbito é fato incontroverso, o que, em tese, justificaria a incidência de encargos contratuais e evolução do débito, demandando instrução probatória para melhor apuração da alegada onerosidade excessiva. Concluiu, assim, pela inexistência de abuso manifesto capaz de justificar a antecipação dos efeitos da tutela em sede de cognição sumária.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que o débito questionado foi integralmente contraído pelo falecido Sr. José Lázaro, sendo a agravante apenas dependente financeira e cotitular da conta conjunta sem poderes de movimentação autônoma; (ii) que a cobrança em seu nome viola o disposto no art. 1.792 do Código Civil, segundo o qual o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, bem como o art. 265 do mesmo diploma, que veda a presunção de solidariedade; (iii) que se encontra em situação de hipervulnerabilidade, sendo viúva, dona de casa, sem renda própria e dependente de benefício previdenciário cuja liberação ocorreu recentemente; (iv) que o valor do débito sofreu majoração abrupta e desproporcional em curto espaço de tempo, saltando de R$ 4.677,45 para cerca de R$ 11.000,00 em dois meses, sem novas compras, caracterizando clara abusividade nos encargos; e (v) que a negativação de seu nome ou a cobrança judicial representa risco real e iminente de dano irreversível à sua dignidade, atingindo seu mínimo existencial, especialmente porque depende unicamente da pensão por morte para custear suas despesas básicas.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal de urgência, para que seja determinada a suspensão de quaisquer cobranças e a abstenção de negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, até o julgamento final da ação de origem. Requer, ainda, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada.

O pedido de urgência foi deferido conforme id. 337072357.

As informações constam no id. 338694470.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria José da Silva Balioni propôs Ação de Nulidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e pedido subsidiário de Revisão Contratual, em face de Banco do Brasil S.A., sustentando, em síntese, que após o falecimento de seu esposo, Sr. José Lázaro, titular da conta conjunta e responsável pelas despesas do cartão de crédito vinculado à referida conta, comunicou a instituição financeira acerca do óbito e requereu o encerramento do vínculo contratual.

Narra, contudo, que foi surpreendida com a manutenção das cobranças e com a evolução substancial do débito, o qual teria passado do montante aproximado de R$ 4.677,45 para cerca de R$ 11.000,00 em curto lapso temporal, sem a realização de novas compras, circunstância que, segundo afirma, evidencia irregularidade na cobrança.

Sustenta, ainda, que as despesas foram contraídas exclusivamente pelo falecido titular, razão pela qual defende sua ilegitimidade para responder pessoalmente pela obrigação, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças e a abstenção de eventual inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

O MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Fundamentou o magistrado singular que, embora a autora alegue abusividade na majoração do débito, seria incontroversa a existência de inadimplência das faturas do cartão de crédito após o falecimento do titular, circunstância que, em regra, autorizaria a incidência dos encargos contratuais e a evolução do saldo devedor até a regularização da obrigação. Acrescentou que a eventual abusividade dos juros e a correção dos valores cobrados demandariam dilação probatória, não sendo possível reconhecer, naquele momento processual, abuso manifesto que justificasse o deferimento imediato da tutela pretendida, concluindo, assim, pela ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão recorrida deixou de considerar elemento central da controvérsia, consistente na sua ilegitimidade passiva para responder por dívida contraída exclusivamente por seu falecido esposo.

Argumenta que o débito decorre de despesas realizadas pelo titular da conta e do cartão de crédito, não havendo qualquer fundamento jurídico para que a cobrança seja direcionada à cônjuge sobrevivente. Invoca, nesse sentido, a regra do art. 265 do Código Civil, segundo a qual a solidariedade não se presume, bem como o art. 1.792 do mesmo diploma legal, que limita a responsabilidade do herdeiro às forças da herança.

Sustenta, ainda, que a evolução do débito em mais de cem por cento em aproximadamente dois meses, sem novas contratações, revela indícios de abusividade na cobrança.

Aduz também a presença do perigo de dano, por se tratar de pessoa viúva, sem renda própria e dependente de benefício previdenciário, circunstância que tornaria gravosa eventual negativação de seu nome.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para determinar a suspensão das cobranças e impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Pois bem. Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que a decisão agravada merece reforma, notadamente porque, em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias, a controvérsia instaurada revela plausibilidade jurídica suficiente a justificar a intervenção jurisdicional antecipada.

Com efeito, a discussão travada nos autos não se limita à mera existência de inadimplemento contratual, mas diz respeito, sobretudo, à legitimidade da cobrança dirigida à agravante, uma vez que esta sustenta que o débito discutido foi contraído exclusivamente por seu falecido esposo, titular da relação contratual mantida com a instituição financeira.

Nesse contexto, assume especial relevância o disposto no art. 265 do Código Civil, que estabelece que a solidariedade não se presume, resultando apenas da lei ou da vontade das partes.

Dessa forma, a simples circunstância de a agravante figurar como cotitular de conta conjunta ou cônjuge do titular falecido não autoriza, por si só, a imputação automática de responsabilidade por dívida contraída individualmente por este, especialmente quando não demonstrada a sua participação na contratação ou a existência de cláusula contratual que institua solidariedade entre os correntistas.

Outrossim, o art. 1.792 do Código Civil dispõe que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, consagrando o princípio da limitação da responsabilidade patrimonial do sucessor. Tal regra evidencia que as dívidas eventualmente deixadas pelo falecido devem, em regra, ser satisfeitas no âmbito do espólio, observadas as regras próprias do direito sucessório, não se transferindo automaticamente ao patrimônio pessoal do cônjuge sobrevivente.

A jurisprudência pátria tem reconhecido, em hipóteses análogas, que a solidariedade em contas conjuntas não se estende automaticamente às dívidas contraídas individualmente por um dos correntistas, especialmente quando inexistente prova de anuência do outro titular ou de benefício direto decorrente da contratação.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA CONJUNTA -
EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR COTITULAR FALECIDO - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A solidariedade em contas conjuntas se restringe ao saldo positivo. Dívidas contraídas por um cotitular, sem o consentimento do outro, não geram responsabilidade solidária.

O banco não pode prosseguir com a cobrança de parcelas após o falecimento do devedor, sem a anuência da cônjuge sobrevivente .

Não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira, razão pela qual a restituição será devida de forma simples, e não em dobro.”
(TJMT, RAC 10001381120218110008, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.09.2024 – negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C . DANOS MORAIS. Contratos com autorização de débito automático realizado exclusivamente pela titular da conta corrente conjunta com o cotitular, seu filho, autor da ação
. Titular da conta corrente falecida, fato que foi levado a conhecimento do banco réu. Descontos realizados na conta corrente após o falecimento da contratante . Conta conjunta. Não há solidariedade passiva na conta conjunta para com os débitos em conta corrente. Entendimento jurisprudencial majoritário de que se presume que metade das quantias disponíveis na conta conjunta é de titularidade de cada um. Nome do autor negativado em razão das dívidas que não eram suas . Ato ilícito configurado.
Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório majorado para R$ 15.000,00 para se adequar às demais indenizações fixadas por esta Corte em casos análogos. Sentença reformada para majorar o quantum indenizatório. Recurso do banco improvido. Recurso adesivo do autor provido para majorar o dano moral.”
(TJSP, RAC 10016178820188260408 SP 1001617-88.2018.8.26.0408, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 28.06.2021 – negritei)

Além disso, o perigo de dano também se encontra configurado, tendo em vista que a agravante afirma depender exclusivamente de benefício previdenciário decorrente de pensão por morte, circunstância que evidencia sua condição de vulnerabilidade econômica.

Nessas condições, eventual negativação de seu nome ou a continuidade das cobranças relativas a débito cuja exigibilidade se mostra juridicamente controvertida pode acarretar prejuízos relevantes e de difícil reparação.

Cumpre destacar, por outro lado, que a concessão da medida pleiteada não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira agravada, porquanto possui natureza meramente provisória, podendo ser revista ou revogada a qualquer tempo, caso a instrução processual venha a demonstrar a legitimidade da cobrança.

Diante desse cenário, reputo presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão agravada, para conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão das cobranças dirigidas à agravante e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito em razão do débito discutido na ação de origem, até ulterior deliberação do Juízo de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026